Tribunal: TJSP
Processo: 1026207-93.2019.8.26.0053
Classe: Embargos / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ICMS. APRESENTAÇÃO DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIR A EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO NO CADIN E SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO, ATÉ O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. Erro material na parte dispositiva do acórdão, consistente na determinação de que a FESP se abstenha de inscrever o crédito fiscal

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ICMS. APRESENTAÇÃO DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIR A EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO NO CADIN E SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO, ATÉ O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. Erro material na parte dispositiva do acórdão, consistente na determinação de que a FESP se abstenha de inscrever o crédito fiscal na dívida ativa. Necessidade de retificação. No mais, inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão colegiada, que deve ser mantida. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para a correção do erro material na parte dispositiva do acórdão.